Tribunal: TJMT
Processo: 1013627-03.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013627-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Extinção da Execução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), FELIPE ALVES ALENCAR REYES - CPF: 040.155.381-70 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE TADEU REYES registrado(a) civilmente como JOSE TADEU REYES - CPF: 111.182.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RENATO MOURA DE ARAUJO REYES - CPF: 939.226.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LARICIA MELHORANCA REYES - CPF: 993.695.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES ALENCAR REYES - CPF: 040.155.571-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL EM AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE SUPERVENIENTE REJEITADA – AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA – AUSÊNCIA DE ANGULAÇÃO PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS NÃO CONFIGURADOS – BLOQUEIO INDEVIDO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse recursal superveniente, uma vez que a controvérsia recursal não se limita à medida cautelar indeferida, mas envolve a nulidade estrutural do processo de execução desde sua origem. O pedido de liberação dos valores penhorados, ainda que não analisado na decisão agravada, decorre diretamente da ausência de responsabilidade patrimonial do agravante, tornando a matéria passível de cognição recursal.

A substituição da parte falecida por seu espólio ou herdeiros é cabível apenas quando o óbito ocorre no curso da relação processual regularmente constituída. O ajuizamento de ação contra pessoa já falecida configura vício insanável, que impede a formação válida da relação processual, impondo a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE ALVES ALENCAR REYES em face da decisão do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Execução de Título Judicial em Ação Monitória nº 0056488-78.2014.8.11.0041, movida por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, indeferiu o pedido de nulidade absoluta da execução em razão do ajuizamento da demanda após o falecimento do devedor originário, determinando, por outro lado, a retificação do polo passivo para fazer constar o espólio do falecido José Tadeu Reyes, representado por seus herdeiros, entre os quais figura o ora agravante.

Em suas razões de Id. 283104850, a parte agravante, em síntese, requer inicialmente a concessão da assistência judiciária.

No mérito, sustenta que a execução fora ajuizada após o falecimento do devedor originário, José Tadeu Reyes, ocorrido em 14/10/2014, fato que comprometeria a validade do processo desde a origem, uma vez que a demanda foi ajuizada em 02/12/2014, sem que houvesse qualquer regularização do polo passivo. Argumenta que não se aperfeiçoou a relação processual, por ausência de parte legítima à época da propositura, de modo que seria inadmissível o redirecionamento da execução ao espólio ou a seus herdeiros.

Aduz ainda que a penhora de valores em sua conta bancária pessoal (R$ 1.728,92), realizada em 16/11/2023, é manifestamente ilegal e nula, pois não houve demonstração de que tenha recebido qualquer parcela de herança, tampouco de que os bens penhorados estejam vinculados ao espólio. Ressalta que o valor bloqueado é fruto de sua atuação como trabalhador autônomo e não possui relação com o acervo hereditário do falecido.

Requereu: (i) o reconhecimento da nulidade absoluta da execução, por ausência de pressuposto processual e de condição da ação; (ii) a concessão de efeito suspensivo, para impedir a liberação do valor penhorado em favor da parte agravada; (iii) a liberação imediata dos valores bloqueados; (iv) a concessão da gratuidade da justiça; e (v) o regular processamento do recurso, com intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A liminar foi indeferida (Id. 283892392).

Contrarrazões de Id. 285551393, com preliminar de falta de interesse recursal superveniente. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de nulidade absoluta da execução, a qual foi ajuizada originalmente em 02/12/2014, em face de pessoa já falecida, José Tadeu Reyes, ocorrido em 14/10/2014, sem que houvesse sido promovida a devida regularização do polo passivo. O juízo de origem, ao tomar ciência da irregularidade, determinou apenas a retificação do polo passivo para incluir o espólio do falecido, representado por seus herdeiros, entre eles o ora agravante, Felipe Alves Alencar Reyes, além de Renato Moura de Araújo Reyes, Laricia Melhorança Reyes e Marcelo Alves Alencar Reyes.

Pois bem.

Passo a análise da preliminar aventada em contrarrazões.

Da ausência de interesse recursal superveniente

Sustenta a agravada que teria ocorrido perda superveniente do interesse recursal do agravante, ao fundamento de que o pedido de efeito suspensivo para impedir a liberação de valores e determinar o levantamento da penhora já teria sido indeferido por decisão monocrática datada de 30/04/2025, na qual se consignou que a decisão agravada não autorizou a constrição patrimonial do agravante, tampouco implicou em reconhecimento de sua responsabilidade direta pelas dívidas do falecido.

A preliminar, contudo, não merece acolhida.

Embora seja verdade que a decisão agravada tenha se limitado a determinar a regularização do polo passivo, sem deliberar diretamente sobre a penhora, o objeto recursal não se esgota na concessão de efeito suspensivo. O agravante impugna a própria validade da execução, por ter sido ajuizada em face de parte já falecida, e sustenta, em consequência, a nulidade absoluta do processo desde sua origem, além da ilegitimidade da constrição patrimonial, que considera decorrência do vício processual.

A jurisprudência é firme no sentido de que, havendo vício de constituição da relação processual por ausência de legitimidade passiva, há interesse recursal mesmo que determinado pedido cautelar tenha sido indeferido em decisão anterior. O mérito do agravo permanece hígido, inclusive quanto à possibilidade de reexame da legalidade da penhora como consequência lógica da nulidade invocada, o que afasta a alegada falta de interesse.

Rejeito
, pois, a preliminar de ausência de interesse recursal superveniente.

Prosseguindo quanto ao mérito.

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia à análise da validade da execução ajuizada pela Unimed Cuiabá, proposta em 02/12/2014 contra José Tadeu Reyes, já falecido em 14/10/2014. Constatado o vício, o juízo de origem determinou a retificação do polo passivo para incluir o espólio do falecido, representado por seus herdeiros.

Todavia, é incontroverso nos autos que o falecimento do executado antecedeu à propositura da ação. Nestes casos, não se configura mera substituição processual, mas sim ausência de angulação da relação processual, por inexistência de parte legítima no momento do ajuizamento da demanda.

O artigo 110 do CPC deve ser interpretado sistematicamente com o artigo 313, § 2º, I, do mesmo diploma. Ambos dispositivos tratam da hipótese em que o falecimento da parte ocorre no curso do processo, vejamos:

“Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição;

IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo;

VI - por motivo de força maior;

VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo;

VIII - nos demais casos que este Código regula.

IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa;

X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689 .

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito”.

Quando a morte é anterior à propositura da ação, inexiste relação jurídica apta a ser validamente estabilizada.

Nesse sentido, é firme o entendimento desta c. Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVIABILIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O ajuizamento de ação contra parte já falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a emenda à inicial para inclusão de espólio ou herdeiros.
(N.U 1001764-35.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025).”
(N.U 1002802-85.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 16/03/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZAMENTO CONTRA RÉU FALECIDO. INVIABILIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do ajuizamento da demanda contra réu falecido. Nas razões recursais, o autor sustentou a necessidade de suspensão do processo, nos termos do art. 313, § 2º, I, do CPC, para regularização do polo passivo mediante habilitação dos herdeiros. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em saber se é possível a regularização do polo passivo por meio da habilitação dos herdeiros quando o réu já estava falecido à época do ajuizamento da ação. III. Razões de Decidir: Nos termos do art. 110 do CPC, a substituição processual pelo espólio ou herdeiros é aplicável apenas quando o falecimento ocorre no curso do processo. Não se aplica a situações em que a parte ré já era falecida antes do ajuizamento da demanda. A ausência de pressupostos processuais, como a legitimidade passiva inicial, inviabiliza a formação de relação processual válida, sendo incabível a emenda à inicial para corrigir esse vício essencial. IV. Dispositivo e Tese: Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O ajuizamento de ação contra parte já falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, sendo incabível a emenda à inicial para inclusão de espólio ou herdeiros."
(N.U 1001764-35.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025)

Conforme se extrai dos autos, não houve sequer tentativa de habilitação de espólio ou propositura de inventário. O agravante foi incluído no polo passivo, sendo indevidamente atingido por bloqueio judicial, em valor equivalente a R$ 1.728,92, proveniente de atividade profissional autônoma.

Sem comprovação de partilha de bens ou recebimento de herança, incide a regra do artigo 796 do CPC e do artigo 1.997 do Código Civil, que limitam a responsabilidade dos herdeiros ao valor da herança recebida, o que sequer foi demonstrado nos autos.

A jurisprudência do STJ corrobora a tese de que a execução ajuizada contra pessoa já falecida não admite redirecionamento posterior ao espólio, impondo-se, nesses casos, a extinção do feito por ausência de pressupostos processuais. Confira-se:

“O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual.”
(REsp 1.722.159/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01/10/2018)

Assim, a execução proposta na origem desafia a extinção em razão da nulidade congênita.

Dispositivo.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para declarar a nulidade absoluta da execução, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, bem como determinar a liberação dos valores bloqueados nas contas da parte agravante, por ausência de legitimidade para responder pela dívida do falecido;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025